Tribunal: TJPA
Processo: 0011425-33.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
Página
6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00114253320148140401
COMARCA: Belém.
APELANTE: Brendo Patrick Almeida da Silva (Marcus Nascimento do Couto - OAB/PA 14069).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. A pena foi aplicada no mínimo legal. Não havendo reparos a serem realizado. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E ATENUANTE. não houve circunstâncias agravantes sendo incabível o pedido de compensação requerido. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A pena-base já se encontrar em seu patamar mínimo. Não é cabível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO NA TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO MODALIDADE TENTADA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. PROVIMENTO. Na terceira fase, aplicada causa de diminuição por roubo na modalidade tentada, no patamar de 1/3, sendo necessária a correção da reprimenda imposta ao apelante, diante do erro material cometido no cálculo da pena, devendo ser retificada a pena final para 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interpostos por
Brendo Patrick Almeida da Silva
, contra a r. decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, II c/c art. 14, II do CP, imputando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Narra denuncia que no dia 14 de junho de 2014, na Avenida Pedro Miranda, o réu Brendo Patrick Almeida da Silva e mais um adolescente Wellington Samuel Cardoso dos Santos se encontravam numa motocicleta roubada, quando abordaram as vítimas Dóris Santos Dias e Tiago Giovanni de Penela e tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida com a simulação de emprego de uma arma de fogo, os seus pertences, porém, não conseguiram consumar o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Informa que policiais militares foram acionados após a tentativa frustrada e, durante a fuga, o réu foi detido e preso em flagrante.

A denúncia foi recebida no dia 04/09/2014 (fls. 06), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando pela revisão na dosimetria da pena, conforme razões as fls. 99/104.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 109/112). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (fls. 119/122).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa do apelante Brendo Patrick Almeida da Silva requer em suas razões a redução da pena-base ao mínimo legal, a correção da pena aplicada compensando as circunstâncias agravante e atenuante (confissão espontânea) e que seja aplicada a redução no patamar de 1/3 (um terço) com relação a causa de diminuição do artigo 14, II do Código Penal (modalidade tentada).

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que a mesma foi aplicada no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nada havendo a reparar.

Na segunda fase, não houve circunstâncias agravantes sendo incabível o pedido de compensação requerido. Presente a circunstância atenuante de menoridade, todavia, em que pesem os argumentos recursais, deixo de aplica-las em razão da pena já se encontrar em seu patamar mínimo.

Não é cabível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, nesta fase considerando o comando da súmula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, foi aplicada a causas de aumento para o crime de roubo majorado prevista no artigo 157, §2º, incisos II do Código Penal, em virtude do concurso de pessoas, no patamar mínimo de 1/3 (um terço) passando a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ainda na terceira fase, é cabível aplicação da causa de diminuição, referente caracterização do roubo na modalidade tentada, o qual foi aplicado pelo Juízo no patamar de 1/3 (um terço), todavia, este não realizou a necessária redução.

Dessa forma, é necessária a correção da reprimenda imposta ao apelante, diante do erro material cometido no cálculo da pena, quando da elaboração da terceira fase da dosimetria, devendo ser retificada e redimensionada para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual resta definitiva diante da ausência de outras causas de aumento e diminuição.

Em relação ao regime carcerário, deverá ser cumprido no regime aberto, a teor do art. 33, § 2º, `c¿ do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso do apelante, apenas para retificar a dosimetria da pena aplicada para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.